Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL
1. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é aquela existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação às provas colacionadas aos autos. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, no v. Acórdão embargado, enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
3. Constatado erro material na fixação de honorários sobre o valor da causa, já corretamente arbitrados por equidade na sentença recorrida, há se corrigir o dispositivo, sob pena inclusive de reformatio in pejus.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.